Tribunal: TJBA
Processo: 8002873-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002873-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EDI SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDA VIDAL TRINDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR E DE DEPÓSITO JUDICIAL APENAS DA QUANTA CONTROVERTIDA. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A., contra a decisão prolatada na Ação Revisional de Contrato n° 8180207-97.2024.8.05.0001, movida por Edi Souza da Silva, cujo teor deferiu a tutela provisória postulada na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a concessão de medida antecipatória, para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e manter a Autora na posse do bem, com vedação de inscrição do seu nome em cadastros restritivos; e estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e se deve ser limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub judice,
a concessão de tutela provisória é possível desde que atendidos os requisitos estatuídos pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente a discriminação dos encargos controvertidos e o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas, no tempo e modo contratados.

4. M
ostra-se necessário adequar a tutela de urgência concedida para que se observe o depósito judicial da quantia controvertida e a continuidade de pagamento da quantia incontroversa diretamente ao credor, até que seja juntado o contrato aos autos, de modo a possibilitar a completa análise de suas condições.

5. A sanção estipulada pelo Magistrado,

em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, revela-se proporcional à situação
sub judice
, afigurando-se imprescindível, todavia, impor um teto máximo, o qual fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6.Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002873-45.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
sendo Agravada
EDI SOUZA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.

Salvador, .